Tribunal: TJES
Processo: 5001002-13.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001002-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TERCILIO RENSMANN

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A): DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001002-13.2026.8.08.0000

PACIENTE:
TERCILIO RENSMANN

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
4
ª Vara Criminal d
e Linhares
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de
Tercilio Rensmann
, denunciado pela suposta prática do delito de
estupro de vulnerável
(art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 61, II, f, do Código Penal), sob o argumento de irregularidades no decreto prisional, excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. O juízo apontado como coator informou que a prisão preventiva foi decretada em 13/06/2025, o depoimento especial da vítima foi realizado em 05/09/2025 e a audiência de instrução está designada para 16/03/2026. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
: (i) definir se a ausência de audiência de custódia configura nulidade da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de caracterizar constrangimento ilegal; e
(iii) determinar se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de audiência de custódia não gera nulidade automática quando o decreto preventivo se encontra devidamente fundamentado e o controle judicial da prisão é exercido, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
, diante da inexistência de prejuízo concreto à defesa.

A jurisprudência superior consolidou o entendimento de que, uma vez convertida a prisão em flagrante em preventiva, considera-se superada a alegação de nulidade por falta de audiência de custódia, desde que observados os requisitos legais (STJ, AgRg-AREsp 904.662).

O exame do excesso de prazo deve obedecer ao critério da razoabilidade, especialmente em delitos de natureza sexual contra vulnerável, os quais exigem procedimentos especiais, como o
depoimento especial
previsto na Lei nº 13.431/2017.

A tramitação processual demonstra diligência judicial, com a realização da oitiva da vítima e designação de audiência compatível com a complexidade da pauta, não havendo inércia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal (TJES, HC 5003444-11.2025.8.08.0024).

A prisão preventiva encontra respaldo na
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do modus operandi — abuso sexual de criança de 5 anos mediante relação de confiança familiar —, revelando periculosidade social e risco de reiteração delitiva.

A jurisprudência do STF admite a manutenção da prisão quando a decisão se encontra adequadamente motivada e evidenciado o risco à ordem pública (STF, HC-AgR 248.199).

Condições subjetivas favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP (STJ, AgRg no RHC 228760/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A falta de audiência de custódia não acarreta nulidade da prisão preventiva quando há controle jurisdicional e fundamentação idônea do decreto prisional.

A aferição de excesso de prazo deve observar a razoabilidade e as peculiaridades do caso, não configurando constrangimento ilegal quando demonstrada movimentação processual regular.

A prática de estupro de vulnerável mediante abuso de relação de confiança justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CP, arts. 217-A, 226, II, e 61, II, f; Lei nº 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 904.662, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 31/03/2025. TJES, HC 5003444-11.2025.8.08.0024, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, publ. 02/04/2025. STF, HC-AgR 248.199, Rel. Min. André Mendonça, DJE 30/04/2025. STJ, AgRg no RHC 228760/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001002-13.2026.8.08.0000

PACIENTE:
TERCILIO RENSMANN

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
4
ª Vara Criminal d
e Linhares
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente

TERCILIO RENSMANN
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES.

O
paciente

TERCILIO RENSMANN
foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 217-A (estupro de vulnerável)
, c/c art. 226, inciso II, e art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal.

Segundo a peça acusatória, o
paciente

TERCILIO RENSMANN
, aproveitando-se da autoridade e confiança familiar, teria praticado atos libidinosos contra sua prima, uma criança de apenas
05 (cinco) anos de idade
.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese:
a)
a ocorrência de nulidade absoluta por
ausência de audiência de custódia
;
b)
a existência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, destacando que o paciente se encontra custodiado desde 28/06/2025, com audiência de instrução designada apenas para 16/03/2026; e
c)
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

O pedido liminar foi
indeferido
em sede de plantão/relatoria inicial, sob o fundamento de que a segregação se encontra devidamente motivada e a dilação prazal justifica-se pelas peculiaridades do caso.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a denúncia foi recebida em 13/06/2025, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva. Informou, ainda, que já foi realizado o
depoimento especial
da vítima em 05/09/2025, no qual os fatos foram confirmados, e que a audiência de instrução e julgamento está pautada para 16/03/2026.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer técnico, manifestou-se pelo conhecimento e
denegação da ordem
, entendendo pela inexistência de nulidade na prisão e pela razoabilidade da tramitação processual diante da gravidade do delito.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
writ
. No mérito, todavia, entendo que a ordem deve ser
denegada
, conforme passo a fundamentar.

Da Alegada Nulidade por Ausência de Audiência de Custódia.

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão em razão da não realização da audiência de custódia. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal consolidou o entendimento de que a eventual ausência desse ato não conduz à nulidade automática do decreto prisional, especialmente quando a segregação está amparada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

No caso em tela, o controle jurisdicional foi exercido de forma plena, com a fundamentação da custódia no momento do recebimento da denúncia e posterior reavaliação da medida pelo juízo de origem. Aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
, uma vez que não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

"A ausência de audiência de custódia não constitui irregularidade suficiente para ensejar a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, convertida a prisão em flagrante em preventiva, revela-se superada a quaestio." (STJ; AgRg-AREsp 904.662; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/03/2025).

Do Alegado Excesso de Prazo.

Quanto ao excesso de prazo, é cediço que o lapso temporal para a formação da culpa não deve ser aferido por cálculo puramente aritmético, mas sim sob o prisma da
razoabilidade
e das peculiaridades do processo.

A tramitação do feito revela-se compatível com a natureza do delito — estupro de vulnerável — que exige rito procedimental qualificado, incluindo a colheita de prova mediante
Depoimento Especial
(Lei nº 13.431/2017).

Nota-se que o Judiciário não se encontra inerte, tendo já realizado a oitiva da vítima em setembro de 2025. A designação da audiência de instrução para março de 2026 justifica-se pela complexidade da pauta e pela necessidade de aparato multidisciplinar para evitar a revitimização da criança.

O
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
já decidiu em caso análogo:

"O excesso de prazo na prisão preventiva somente configura constrangimento ilegal quando demonstrada demora injustificada na tramitação processual, devendo-se adotar critérios de razoabilidade para sua aferição." (TJES; HC 5003444-11.2025.8.08.0024; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 02/04/2025).

Dos Requisitos da Prisão Preventiva (Art. 312 do CPP).

No que tange aos fundamentos da prisão, a segregação cautelar mostra-se necessária para a
garantia da ordem pública
. O
modus operandi
descrito nos autos — abuso sexual praticado contra prima de 05 anos de idade, enquanto o paciente exercia o dever de cuidado — revela
gravidade concreta
e periculosidade social.

A manutenção do cárcere visa resguardar a coletividade e a integridade da vítima, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão diante da reprovabilidade da conduta.

Cito precedente do
Supremo Tribunal Federal (STF)
:

"A decisão agravada fundamentou adequadamente a prisão preventiva, apontando indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como o perigo à ordem pública. O histórico criminoso do agravante demonstra sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva." (STF; HC-AgR 248.199; Rel. Min. Andre Mendonça; DJE 30/04/2025).

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obstam a custódia quando presentes os requisitos legais, conforme pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

"Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores." (STJ, AgRg no RHC 228760/SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus, mas
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)